Tribunal: TJES
Processo: 5000507-93.2019.8.08.0038
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2022-03-08

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000507-93.2019.8.08.0038
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: TELEFONICA BRASIL S.A.
RECORRIDO: PAULO SERGIO DE AGUIAR OLIVEIRA
RELATOR(A
):LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho na íntegra o voto do Relator.
VOTO VENCEDOR

PROCESSO Nº 5000507-93.2019.8.08.0038

RECURSO INOMINADO CÍVEL

RECORRENTE: TELEFONICA BRASIL S.A.

RECORRIDO: PAULO SERGIO DE AGUIAR OLIVEIRA

JUIZ RELATOR: Dr.
LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

RELATÓRIO / VOTO

EMENTA:

EMENTA. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. INSCRIÇÃO DO NOME DO CONSUMIDOR NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DA RELAÇÃO JURÍDICA.
CONTRATO ESCRITO JUNTADO AOS AUTOS. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA.
SENTENÇA
REFORMADA
.
1 –
Conheço do recurso inominado interposto, recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo, não restando demonstrado efetivo prejuízo que autorize o seu recebimento, também, no efeito suspensivo
. 2 – Trata-se de demanda indenizatória por meio da qual o autor alega que foi surpreendido com negativação de seu nome nos órgãos de proteção ao crédito em razão de débitos que não reconhece. 3 - Na sentença o juiz de primeiro grau julgou procedente o pedido da parte autora, cujo dispositivo transcrevo integralmente: “
JULGO PROCEDENTES os pedidos contidos na inicial, para desconstituir a cobrança referente ao contrato n.º 0240998527, débito de R$ 161,54, além de CONDENAR o Requerido ao pagamento de indenização pelo dano moral, no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), com correção monetária desde o arbitramento e juros legais desde a citação.”
. 4 -
Analisando detidamente os argumentos aduzidos em sede recursal em conjunto com o acervo fático-probatório dos autos, entendo ser o presente caso de reforma da sentença impugnada. Verifico que desde a contestação a ré/recorrida apresentou
não só
as telas sistêmicas com demonstrativos de uso extensivo da linha telefônica por parte do consumidor, bem
como

colacionou aos autos
contrato escrito e documento do autor apresentado quando de sua celebração (ID 1286175), cuja existência não restou devidamente esclarecido por este.
Embora estas telas devam ser tomadas com cautela quanto à matéria de prova,
o contrato escrito juntado aos autos, cuja falsidade não é sequer levantada, corrobora as alegações da requerida
. Também há grande verossimilhança no conteúdo, posto que não há só relatório específico de uso do serviço contratado pelo consumidor, mas,
alguns
pagamentos efetuados, o que afasta a possibilidade de fraude. Por tal razão, não há como acatar a inversão do ônus da prova em caso de evidente ausência de verossimilhança. Também entendo que a análise detida das provas carreadas aos autos leva à inevitável conclusão de que existe relação de consumo entre as partes deste processo, e a parte autora busca apenas se esquivar de suas obrigações. Dessa forma, a recorrente suficientemente se desincumbiu de seu ônus probatório quanto a existência de contrato e uso dos serviços pela parte recorrida, restando prejudicado o pedido de indenização por danos morais,
dada a validade das cobranças e inscrição nos órgãos de proteção ao crédito
. Por isso, deve a sentença impugnada ser totalmente reformada, julgando improcedentes os pedidos da inicial.
Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto pela parte ré e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
, para reformar integralmente a sentença impugnada e
JULGAR IMPROCEDENTES OS PEDIDOS DA INICIAL
. Sem condenação em custas e honorários advocatícios, ante o provimento do recurso.
É como voto
.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

JUIZ RELATOR

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.